Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal ao agravo de instrumento. As razões recursais evidenciam, de modo claro, que a intenção da embargante não é espancar do ato os vícios apontados, mas, sim, convencer o relator o quão equivocado é o entendimento esposado na decisão. Recebo, assim, os embargos de declaração como agravo interno, com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC. Intime-se a embargante para adequar, em 5 (cinco) dias as razões recursais, complementando-a, caso queira, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 18:11:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator